Tribunal: STJ
Processo: 0002260-83.2018.8.06.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974698 - CE(2025/0226888-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IVONEIDE FERNANDES DE MENEZES
ADVOGADO
: JEAN MICHEL RIBEIRO FERREIRA - CE013428
AGRAVADO
: JOAO EVANGELISTA DA SILVA NETO
ADVOGADO
: RENAN MORENO TIMBÓ - CE022723
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55322061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a9cb3249-eb3a-4702-b1cf-a35b5cd0d3db

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55322061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:26:40
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a9cb3249-eb3a-4702-b1cf-a35b5cd0d3db

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2974698 - CE(2025/0226888-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: IVONEIDE FERNANDES DE MENEZES
ADVOGADO
: JEAN MICHEL RIBEIRO FERREIRA - CE013428
AGRAVADO
: JOAO EVANGELISTA DA SILVA NETO
ADVOGADO
: RENAN MORENO TIMBÓ - CE022723
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 261-265) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 255-257).
Em suas razões, a parte alega a inaplicabilidade das Súmulas n. 828 e 356
do STF, destacando que "ainda que o TJCE não tenha enfrentado o dispositivo de
forma literal, discutiu a posse e a aquisição do imóvel, indissociáveis da tese do bem
de família. Trata-se de hipótese de prequestionamento implícito, suficiente à abertura
" (fl. 263).
da instância especial
Documento eletrônico VDA54390076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:20
Código de Controle do Documento: bc54c64d-b063-49c7-bc1d-2a037fb37014

Afirma não ser caso de incidência da Súmula n. 284 do STF, por entender
que "a fundamentação recursal foi clara e específica: indicou violação à Lei 8.009/1990,
" (fl. 263).
aplicação da
e afronta a princípios constitucionais
Súmula 84/STJ
Aponta a existência de "fatos relevantes e supervenientes: 1. Ação
Anulatória no 0038996-47.2011.8.06.0064 (Docs. 05 e 06), transitada em julgado em
declarou nula a matrícula no 22.314, justamente a que embasava a
02/04/2025,
presunção de fraude à execução. Já foi expedido mandado de averbação do
cancelamento (Doc. 07). 2. Ação de Usucapião no 3003586-80.2025.8.06.0064 (Doc.
09), em trâmite, comprova posse contínua, mansa e de boa-fé da Agravante e sua
família desde 2010, reforçando a legitimidade da posse. 3. Ação Cautelar no 3003599-
79.2025.8.06.0064 (Doc. 10), proposta apenas para resguardar a impenhorabilidade do
bem de família, foi reconhecida como dependente da execução, exatamente para
" (fl. 262).
evitar decisões conflitantes
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 412).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 255-257):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da aplicação do
I, "b", do
art. 1.030,
CPC e das Súmulas n. 282 e 356 do STF (fls. 210-214).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 152):
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO
AO INSTITUTO DA CONEXÃO REJEITADA. MÉRITO. AQUISIÇÃO
DO BEM - OBJETO DA EXECUÇÃO - PELA APELANTE. PRÉVIA
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL SOBRE A PENDÊNCIA
DE EXECUÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO PRESUMIDA EX LEGE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCONSTITUIÇÃO
DA
PENHORA.
IMPROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
Nas razões do recurso especial (fls. 168-174), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial e violação do
o da
afirmando que "a
art. 1
Lei n. 8.009/1990,
decisão que rejeitou os embargos de terceiro, não permitindo que a
embargante participasse do processo para proteger seu patrimônio, contraria
os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Mesmo com
a revelia do devedor, a embargante, como terceiro de boa-fé, deveria ter tido
a oportunidade de defender sua posse do imóvel, especialmente
Documento eletrônico VDA54390076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:20
Código de Controle do Documento: bc54c64d-b063-49c7-bc1d-2a037fb37014

considerando que o imóvel adquirido tem natureza de bem de família,
conforme o
o da
" (fl. 172).
art. 1
Lei no 8.009/1990
No agravo (fls. 226-232), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de embargos de terceiro ajuizados por Ivoneide Ferreira
de Menezes, visando a desconstituição da penhora sobre um imóvel situado
na Rua 307, n. 24, Conjunto Nova Metrópole, Caucaia/CE.
A sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Caucaia/CE
"concluiu pela ocorrência de fraude à execução, em razão de existir uma
averbação prévia da existência da ação executória, tornando a má- fé da
embargante presumida e a alienação, realizada após a averbação, ineficaz
perante o exequente" (fl. 157)".
O acórdão recorrido, proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por sua vez, rejeitou a preliminar de
violação ao instituto da conexão, afirmando que não houve prejuízo ou
decisões conflitantes. No mérito, manteve a sentença de improcedência dos
embargos de terceiro, reconhecendo a fraude à execução devido à
averbação prévia da pendência de execução na matrícula do imóvel, o que
torna a alienação ineficaz perante o exequente. O acórdão também majorou
os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade judiciária deferida na origem (fls. 154-162).
O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os
motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão
proferido pelo Tribunal de origem, a fim de permitir ao órgão colegiado
cotejar os fundamentos lançados na decisão judicial com as razões
expendidas no recurso.
No caso, as razões recursais apresentadas encontram-se dissociadas do
que foi decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na
fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, o óbice da
Súmula n. 284/STF.
Além disso, o conteúdo do
o da
não foi analisado pela
art. 1
Lei n. 8.009/1990
Corte local. Incidente, portanto, as Súmulas n. 282 e 356 o STF por falta de
prequestionamento.
Em relação ao dissídio jurisprudencial, importa ressaltar que o conhecimento
do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do
dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e
demonstração da divergência, mediante cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, de modo a verificar as circunstâncias que
assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, ônus dos quais a parte
recorrente não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Ivoneide Ferreira de Menezes ajuizou embargos de terceiro para
desconstituir a penhora de um imóvel em
O juízo de origem reconheceu a
Caucaia/CE.
Documento eletrônico VDA54390076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:20
Código de Controle do Documento: bc54c64d-b063-49c7-bc1d-2a037fb37014

fraude à execução, pois havia averbação prévia da ação executiva na matrícula do
bem, o que denota a má-fé da adquirente e torna a alienação ineficaz perante o
exequente.
O TJCE manteve a sentença, rejeitando a alegação de conexão e
confirmando a ineficácia da alienação em razão da averbação prévia, além de majorar
os honorários em 11% do valor atualizado da causa, respeitada a gratuidade judiciária.
A parte recorrente aponta negativa de vigência ao
o da
art. 1
dispositivo legal que disciplina o seguinte:
Lei n. 8.009/1990,
Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial,
fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou
pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas
hipóteses previstas nesta lei.

Entretanto, ao aduzir a violação à norma referida, assevera que "a decisão
que rejeitou os embargos de terceiro, não permitindo que a embargante participasse do
processo para proteger seu patrimônio, contraria os princípios constitucionais da ampla
defesa e do contraditório. Mesmo com a revelia do devedor, a embargante, como
terceiro de boa-fé, deveria ter tido a oportunidade de defender sua posse do imóvel,
especialmente considerando que o imóvel adquirido tem natureza de bem de família,
" (fl. 172).
conforme o
o da
art. 1
Lei no 8.009/1990
Nesse contexto, observa-se que o referido dispositivo de lei possui comando
legal dissociado das razões recursais a ele relacionadas, o que impossibilita a
compreensão da controvérsia, ante a deficiência da fundamentação recursal. Incidente,
portanto, a Súmula n. 284/STF.
Além disso, o conteúdo do referido dispositivo não foi apreciado nas
instâncias de origem, sendo ademais insuficiente para infirmar as conclusões do
acórdão, circunstância que impede o conhecimento da insurgência, por falta de
prequestionamento e inconsistência das razões do recurso, nos termos das Súmulas n.
282, 284 e 356 do STF.
Por fim, os fatos supervenientes alegados são irrelevantes quando o recurso
especial é inadmitido com base nas Súmulas n. 282, 284 e 356 do STF, porque tais
óbices dizem respeito a vícios formais e processuais preexistentes, que impedem o
próprio conhecimento da irresignação.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54390076 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/02/2026 12:46:20
Código de Controle do Documento: bc54c64d-b063-49c7-bc1d-2a037fb37014

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.974.698 / CE
Número Registro: 2025/0226888-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022608320188060064
00042278120098060064
00389964720118060064
22608320188060064
2260832018806006400042278120098060064 389964720118060064 42278120098060064
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVONEIDE FERNANDES DE MENEZES
ADVOGADO : JEAN MICHEL RIBEIRO FERREIRA - CE013428
AGRAVADO
: JOAO EVANGELISTA DA SILVA NETO
ADVOGADO : RENAN MORENO TIMBÓ - CE022723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVONEIDE FERNANDES DE MENEZES
ADVOGADO : JEAN MICHEL RIBEIRO FERREIRA - CE013428
AGRAVADO
: JOAO EVANGELISTA DA SILVA NETO
ADVOGADO : RENAN MORENO TIMBÓ - CE022723
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55297917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:09
Código de Controle do Documento: 0e513809-ed54-42c2-a575-a52154d518fc

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:22:09
Código de Controle do Documento: 0e513809-ed54-42c2-a575-a52154d518fc